Tribunal: STF
Processo: Rcl 29884
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE PROIBIU A CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES POR EMPRESA INTERPOSTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. VERIFICAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS TESES VINCULANTES FIRMADAS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324 E NO RE 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Banco Cifra S/A e CB Intermediação de Negócios Ltda em face de acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por suposta afronta à autoridade do enunciado da Súmula Vinculante 10. 
    Informam as reclamantes que foi proposta ação civil pública visando a sua condenação à obrigação de absterem-se de terceirizar serviços supostamente inerentes à atividade-fim, bem como a condenação do banco à obrigação de anotar nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos empregados o enquadramento sindical na atividade bancária, com todas as demais vantagens da categoria. Informam, também, que os pedidos foram julgados improcedentes pela 6ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – RJ. Contra a referida decisão de 1º Grau foram interpostos recursos ordinários, os quais foram parcial providos para condenar os ora reclamantes a cumprir as obrigações requeridas, bem como a pagar indenização por danos morais coletivos, nos termos da parte dispositiva do acórdão, in verbis: 
    “ACORDAM os Desembargadores que compõem a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em REJEITAR a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido suscitada pelos Réus em contrarrazões e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO e do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, para condenar o BANCO CIFRA S/A, a: (i) registrar como bancários todos os atuais e futuros trabalhadores admitidos para prestação de serviços em sua atividade-fim, seja por meio de empresa do mesmo grupo ou qualquer outra interposta, sob pena de astreintes diárias de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por trabalhador encontrado em situação irregular, reversível ao FAT Fundo de Amparo ao Trabalhador; (ii) abster-se de contratar por meio de empresa do mesmo grupo ou qualquer outra interposta para fornecimento/terceirização de mão de obra relacionada à sua atividade-fim, exceto nas hipóteses previstas na Lei nº. 6.019/74, sob pena de astreintes diárias de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por trabalhador encontrado em situação irregular, reversível ao FAT Fundo de Amparo ao Trabalhador e (iii) cumprir com relação aos trabalhadores que lhe prestam serviços as normas específicas dos bancários, assim como acordos e convenções coletivas, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por trabalhador encontrado em situação irregular, reversível ao FAT Fundo de Amparo ao Trabalhador e condenar a empresa SIMPLES PARTICIPAÇÕES e PROMOÇÕES LTDA a: (i) abster-se de contratar por meio de empresa do mesmo grupo ou qualquer outra interposta para fornecimento/terceirização de mão de obra relacionada à sua atividade-fim, exceto nas hipóteses previstas na Lei nº. 6.019/74, sob pena de astreintes diárias de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por trabalhador encontrado em situação irregular, reversível ao FAT Fundo de Amparo ao Trabalhador e (b) condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento da indenização por danos morais coletivos de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), por atingir a finalidade punitivo-pedagógica do instituto, reversíveis ao FAT Fundo de Amparo ao Trabalhador, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Custas em reversão de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pelos Reclamados, calculadas sobre o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).”
    Alegam, em suma, que a decisão ora reclamada, “invocando preceito constitucional (art. 5º, II e 84) afastou a incidência da Resolução nº 3.110, do Banco Central nas relações de direito do trabalho, negando vigência ao artigo 1º da mencionada resolução, que autoriza os bancos e instituições financeiras a contratarem empresas correspondentes para a prestação de diversos serviços, incluindo o de recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e de financiamentos [...]”. 
    Sustentam que, ao afastar a aplicabilidade do ato normativo do Poder Público (Resolução 3.110/2003 do BACEN), a decisão reclamada violou a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10. 
    Requerem, ao final, concessão de medida liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada. No mérito, postulam pela procedência do pedido, para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo 0062700-64.2008.5.01.0006 e seus efeitos. 
    Em 13/11/2018 deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender os efeitos do acórdão ora reclamado, até o julgamento final desta reclamação. 
    A autoridade reclamada prestou informações (Doc. 48).
    Devidamente citada, a Procuradoria-Geral da República apresentou contestação (Doc. 51). 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Pois bem. In casu, alega o reclamante a violação à Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal, na medida em que órgão fracionário do tribunal local afastou a incidência de resolução do banco central que expressamente autorizava a terceirização no âmbito das instituições financeiras. 
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    É de se salientar que o verbete vinculante invocado faz referência expressa a lei ou ato normativo do Poder Público. 
    No processo de origem, o acórdão ora impugnado consignou, in verbis:
    “A norma tutelar trabalhista é ferida, basicamente, em quatro hipóteses. Primeira: quando, não obstante a inserção de interposta pessoa, todos os elementos do contrato de trabalho (trabalho não-eventual, pessoalmente prestado, de forma onerosa e subordinada, na forma do artigo 3º da CLT) estão ligados à empresa contratante e não à empregadora aparente. Segunda, quando se terceirizam serviços ligados à atividade-fim do contratante, aqueles serviços essenciais ao desempenho de sua atividade econômica.
    [...] 
    Na primeira e na segunda hipóteses, reconhece a lei que a intermediação é fraudulenta, autorizando ao julgador que reconheça a existência de liame empregatício diretamente com a empresa tomadora. Nestes casos, ocorre a responsabilidade direta, primária, do tomador dos serviços, autorizando-se a desconstituição do liame fraudulento e a declaração de vínculo direto com a tomadora. 
    […]
    Dessa forma, somente das declarações prestadas pelo preposto do BANCO CIFRA S/A, a par das informações prestadas pelo i. Diretor da Secretaria do MM. Juízo a quo (fl. 1.276), forçoso seria concluir que as atividades do Banco são terceirizadas ou, o pior, quarteirizadas, por meio da interposição de outras empresas realização de seu objetivo social.
    […]
    Portanto, deflui-se da prova dos autos que o BANCO CIFRA S/ A, na qualidade de detentor do capital necessário para a concessão de empréstimos e/ou financiamento, atua no mercado financeiro, em especial no Estado do Rio de Janeiro (que é o que interessa nos autos), por meio de empresas interpostas, as quais ficam responsáveis pela captação da clientela interessada e processamento dos dados iniciais para o fornecimento de crédito ao consumidor final. 
      É irrelevante que a empresa subsidiária do BANCO CIFRA S/A, GE MONEY LTDA (atual SIMPLES PARTICIPAÇÕES e PROMOÇÕES LTDA), como informaram as testemunhas dos Reclamados (fls. 1.278/1.279), prestasse serviços para outras instituições financeiras, porque, o que se discute nos autos é se o BANCO CIFRA S/A exerce sua atividade-fim por meio de outras empresas. E isso, com a devida vênia, foi devidamente comprovado nos autos, seja por meio da empresa subsidiária, que atua como “correspondente bancária”, seja por meio de outras empresas subcontratadas tais como: as empresas ÂNCORA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA e COMPREV.
    […]
    Diante a prova produzida nos autos, tem-se que a “terceirização”, por intermédio das empresas GE MONEY LTDA, ÂNCORA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA e COMPREV é ilícita, porque o trabalho prestado pelos trabalhadores envolvia a atividade-fim do tomador dos serviços, o que leva ao reconhecimento da fraude perpetrada pelo BANCO CIFRA S/A, nos termos da legislação trabalhista vigente.” (grifei). 
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante e do precedente em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal a quo, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade da Resolução BACEN 3.110/2003, vigente à época, que expressamente autorizava a contratação de empresas interpostas para a prestação de serviços de recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e de financiamentos. 
    Com efeito, ao declarar a ilicitude da terceirização formalizada nos autos, a decisão reclamada afastou a aplicação da Resolução 3.110/2003 do BACEN que “Altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País”, sob o argumento de que a “a citada Resolução não traz qualquer vinculação, já que não é lei”, conforme se depreende do seguinte excerto do acórdão ora impugnado:
    “A constituição de empresas como a segunda ré, GE MONEY LTDA, e também como as empresas ÂNCORA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA e COMPREV tem por objetivo exclusivamente desmembrar a atividade econômica dos bancos e das financeiras, a fim de, fraudulentamente, tentar descaracterizar o enquadramento sindical de seus empregados. E as empresas assim o fazem com base na autorização dada pela Resolução BACEN n° 3.110/2003, em que é facultada aos bancos múltiplos ou instituições financeiras (stricto sensu) a contratação de sociedades prestadoras de serviços com vistas à realização de encaminhamento de pedidos de financiamento. Há que se atentar, no entanto, que a citada Resolução não traz qualquer vinculação, já que não é lei (CRFB/88, art. 5º, inciso II c/c art. 84).”
    No ponto, é preciso salientar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da licitude da terceirização de quaisquer atividades, sejam elas meio o fim da empresa tomadora. É o que restou decido na ADPF 324, cuja ementa transcrevo:
    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgamento: 30/08/2018).
    No mesmo sentido, é a tese vinculante fixada no RE 958.252/MG – Tema 725 da sistemática da repercussão geral, de minha relatoria, in verbis: 
    Tema-RG 725: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 
    A leitura dos mencionados precedentes vinculantes demonstra que a decisão reclamada está em desacordo com o entendimento assentado no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, seja porque considera ilícita a terceirização havida, seja porque destituiu a norma aplicável (Res. BACEN 3.110/2003) “de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25/508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do Processo 0062700-64.2008.5.01.0006, e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 
    Fica prejudicado o agravo interposto contra o deferimento da tutela provisória. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente